Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718354-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERNANDES DE MENEZES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Considerando a notícia de quitação do débito, intime-se à agravante para declarar se ainda remanesce interesse no presente recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator